Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742910-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: MARCIA SUAIDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANUÊNCIA DA ALIENANTE. IMÓVEL IRREGULAR. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. ADQUIRENTE. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITBI. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PELA ALIENANTE QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DO DOMÍNIO. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPLEMENTO. LOTEAMENTO EM VIAS DE REGULARIZAÇÃO. PROJETO DE URBANISMO APROVADO. EXECUÇÃO EFETIVADA. PREÇO PAGO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. QUITAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS DESINCUMBIDOS. PEDIDO ADJUDICATÓRIO ACOLHIMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CONDIÇÃO INAPLICÁVEL. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARÂMETRO. VALOR DOS IMÓVEIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 3. Afigurando-se a ação adequada, útil e necessária à obtenção da prestação almejada, não encontrando o pedido que veicula vedação no plano abstrato e estando aparelhada com os documentos indispensáveis à sua formulação, além de patenteado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a aferição da subsistência do direito invocado encarta matéria reservada única e exclusivamente ao mérito, não podendo ser resolvida sob a ótica das condições da ação ou pressupostos processuais. 4. A adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real que, quitando o preço convencionado na promessa ou cessão, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda proveniente do alienante/cedente indispensável à consolidação da propriedade em seu nome, seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor, seja em razão de injusta recusa dele derivada, valendo a sentença que confere a tutela como título apto a ensejar a transmissão do domínio (CC, art. 1.418). 5. Convencionada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel inserido em parcelamento ainda em fase de regularização - negócio esse que fora objeto de cessão dos direitos aquisitivos, com a anuência da promitente vendedora - a regularização imobiliária como condição suspensiva para a outorga da escritura pública de compra e venda e a consequente transferência definitiva do domínio do bem, somente com o advento do fato condicionante torna-se a obrigação de outorga da escritura pública passível de cumprimento, e desde que realizadas as outras obrigações contratuais afetadas aos adquirentes. 6. Emergindo dos elementos coligidos ao caderno processual que o condomínio em que está inserido o imóvel em litígio perpassara o processo de regularização imobiliária, tendo obtido autorização pública, inicialmente de natureza precária, para a execução do projeto de urbanismo dentro do prazo legal, sob pena de caducidade da autorização concedida, em conformidade com o que dispõe a lei de parcelamento do solo urbano, o desencargo da obrigação estabelecida, com o subsequente depósito dos memoriais descritivos na matrícula do gleba de terras desmembrada e, ato contínuo, com a abertura de matrículas individualizadas, descerra inexorável realização da condição suspensiva, conferindo lastro à outorga de escritura definitiva ou, acaso haja recalcitrância da promissária vendedora, para a concessão de ordem adjudicatória. 7. Celebrado contrato de promessa de compra e venda - mesmo que os direitos reais de aquisição dominial venham a ser posteriormente cedidos -, com cláusula de irretratabilidade, pago o preço e adimplidos eventuais encargos expressa e taxativamente pactuados, e, alfim, implementada a condição suspensiva firmada (efetiva regularização do parcelamento), nasce para o adquirente (promitente comprador ou cessionário) o direito à transmissão dominial pela via da outorga de escritura pública definitiva, que pode ser suprida por determinação judicial de adjudicação compulsória (Código Civil, artigos 1.417 e 1.418). 8. A adjudicação compulsória de imóvel tem como premissas a subsistência de negócio subjacente que compreende a cláusula de irretratabilidade, a realização do preço convencionado e das demais condições convencionadas, não consubstanciando a averbação da promessa de compra e venda ou cessão de direitos antecedentes condição para a ultimação da medida se não divisado nenhum óbice a entravar a continuidade da cadeia dominial, e, assim, ultimadas as condições, resistindo a vendedora em dispor da titularidade da coisa, sua manifestação volitiva deve ser suprida (CC, arts. 1.417 e 1.418; STJ, súmula 239). 9. Realizadas todas as condições legalmente pontuadas para ultimação da transmissão da propriedade em favor do promissário adquirente/cessionário de imóvel objeto de parcelamento ultimado segundo o legalmente exigido, a subsistência de previsão no contrato subjacente de obrigação denominada “taxa de transferência” sem indicação da gênese e expressão desse encargo, não encontrando ressonância na boa fé objetiva e nos usos e costumes, não pode ser içada como condição ou óbice para ultimação do negócio e transmissão do domínio aos adquirentes, precipuamente se defendido que o encargo, além de sua aleatoriedade, estaria vinculado a despesas e custos inerentes ao negócio e que deveriam ser integrantes do preço, pois adstritos a despesas de implantação do condomínio ou de “valorização”, devendo o convencionado, portanto, merecer interpretação segundo aludidos princípios (CC, art. 113 e §§). 10. A cobrança de encargos alusivos ao ressarcimento por despesas atinentes ao procedimento de regularização imobiliária do imóvel, mormente se não previsto expressamente no instrumento contratual, mas aprovado em reunião assemblear, não pode ser içada como condição para fins de celebração da escritura definitiva de compra e venda e transmissão da propriedade da coisa, pois, não delimitada a obrigação de forma precisa, mas aleatória, deve ser compreendida, segundo as regras de experiência comum e a boa-fé, que estaria incluída no preço convencionado. 11. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, donde, cuidando-se de ação de adjudicação compulsória, o valor das unidades imobiliárias a serem incorporadas ao patrimônio formal da parte autora, traduzindo o proveito e expressão econômica do direito invocado, deve nortear a indicação do valor da causa – inclusive porque reflete o proveito econômico da lide – e, portanto, deve ser utilizado como parâmetro para fixação da verba sucumbencial. 12. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo quanto à adoção da base de cálculo, que deveria ser o proveito econômico obtido na demanda, uma vez que não houve condenação; c) artigos 113, §1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, afirmando a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de adjudicação compulsória não comportaria a discussão da legitimidade da cobrança do custo da regularização, ressaltando que não teria havido negativa imotivada, uma vez que, ao realizar as obras, a insurgente teria ficado diante de justa expectativa de ressarcimento pelos valores despendidos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que juntado comprovante de pagamento (ID 42992946) sem a respectiva GRU. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 43926995). Todavia, a insurgente carreou o comprovante de pagamento de ID 44160252 – Pág. 2, cujo código de barras não corresponde ao constante da GRU de IDs 44160251 e ID 44160252 – Pág. 1. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU A GUIA DARE NO MOMENTO OPORTUNO DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil e 113, §1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real que, pagando o preço convencionado na promessa ou cessão, adimplindo ainda as obrigações eventualmente assumidas contratualmente, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda proveniente do alienante indispensável à consolidação da propriedade em seu nome, seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor seja em razão de injusta recusa dele derivada, valendo a sentença que confere a tutela como título apto a ensejar a transmissão do domínio (Código Civil, art. 1.418). Desse modo, evidenciado o adimplemento integral das obrigações assimiladas pela promitente compradora originária em face da promitente vendedora, deve ser viabilizada a adjudicação compulsória dos imóveis em favor da cessionária, pois que não sobeja óbice legal ou contratual à consumação da transmissão de domínio, à medida em que, a par de comprovada a cadeia de transmissão dos imóveis, restaram implementadas as condições necessárias à transcrição do bem em favor da atual detentora dos direitos deles derivados. Alinhavadas essas considerações, a sentença guerreada, alinhada com a argumentação aduzida, resta indene de reparos e a pretensão reformatória deve ser rejeitada (ID 39549506 - Pág. 26/27). Considerando-se que o que almejara a autora ao aviar a presente lide fora a obtenção de provimento jurisdicional volvido à adjudicação dos imóveis das quais é cessionária, o proveito econômico, a bem da verdade, coincide exatamente com o valor que fora atribuído à causa, in casu, o valor das unidades imobiliárias a serem adjudicadas, sendo aquele o parâmetro legítimo a direcionar o arbitramento. Com efeito, a alegação de que o proveito econômico perseguido seria o montante que pretenderia a autora ver-se alforriada de pagamento ressoa absolutamente desprovido de lastro e em dissonância com a realidade material encartada nos autos (ID 39549506 - Pág. 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024